Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712652-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA REQUERIDO: CONDOMINIO DA SQS 114 BLOCO F D E C I S Ã O Petição – Concessão de Efeito Suspensivo Ativo (Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal) – Apelação – Nulidade de Assembleia de Condomínio – Poder Geral de Cautela – Perigo de Dano Reverso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo diploma legal, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que o Recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Tratando-se, pois, de Recurso de Apelação contra Sentença a qual julgou improcedentes os pleitos autorais, revogando a antecipação de tutela anteriormente concedida, o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, conforme redação do artigo 1.012, parágrafo 1°, V, do Código de Processo Civil. Diante de tais fatos, pretende o apelante a concessão de efeito suspensivo ativo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, na verdade, não almeja sustar eventuais efeitos jurídicos da decisão de origem, mas alcançar a própria pretensão negada. Feitas essas considerações, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a antecipação de tutela foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento interposto perante esta Turma pela parte ré, o qual teve seu provimento negado, mantendo-se a decisão concessiva do Juízo de origem, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. REFORMA DE GARAGEM. PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA. ABRANGÊNCIA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. TOMADA DE DECISÕES SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA. PODER GERAL DE CAUTELA. PERIGO DE DANO REVERSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.324 do Código Civil, “O condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum.” 1.1 A copropriedade do imóvel não afasta o administrador ou representante comum de se portar como condômino, ainda mais quando atua como mandatário do outro coproprietário. 2. A reforma da garagem já foi autorizada em Assembleia Geral Ordinária, restando apenas a definição da empresa que realizará o serviço, sendo pertinente a convocação de Assembleia Geral Extraordinária. 2.1 Ocorre que não houve apresentação de documentação ampla sobre o tamanho da reforma a ser realizada, se estrutural ou apenas superficial, o que impacta diretamente nos orçamentos apresentados. A tomada de decisões não foi precedida de informações claras aos condôminos, havendo o perigo de dano à coletividade, caso se permita, neste momento processual, a assinatura de contrato. 3. Recurso conhecido e não provido.” Assim, considerando-se o risco de gasto dos valores do condomínio, bem como já tendo a questão sido submetida à apreciação desta Turma Cível, entendo prudente a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação a ser interposto. Nesse sentido, deve a Apelação ser processada com efeito suspensivo, impedindo-se os efeitos do comando sentencial, até final julgamento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e concedo efeito suspensivo ao Recurso de Apelação a ser interposto pela parte autora. Comunique-se ao Juízo de origem. Aguarde-se a subida do recurso, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator